Tribunal: TJDFT
Processo: 0708851-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ARTIGO 50, CÓDIGO CIVIL. CONFUSÃO E ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL PELO SÓCIO ADMINISTRADOR. CONSTATAÇÃO. PAGAMENTOS PELA EXECUTADA DE DESPESAS EXPRESSIVAS DE EMPRESA COLIGADA POR GRUPO ECONÔMICO E DE OBRIGAÇÃO PESSOAL DO GESTOR. VALORES RELEVANTES E SEM PROVA DE COMPENSAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA CONTRA O SÓCIO ADMINISTRADOR. MANUTENÇÃO. DECRETAÇÃO DA MEDIDA CONTRA SÓCIA MINORITÁRIA, SEM PODERES DE GESTÃO. IMPOSSIBILIDADE, AUSÊNCIA DE PROVA DE BENEFÍCIO PESSOAL OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
2. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas nas relações cíveis apenas quando atendidos os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil.
3. A desconsideração da personalidade jurídica e a penhora de bens pessoais do sócio para a satisfação de obrigações contraídas em nome da pessoa jurídica, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, a qual não pode ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial ou pela alegação de encerramento irregular das atividades da sociedade empresarial.
4. A comprovação de pagamentos de valores expressivos pela empresa executada para pagamento de dívida pessoal do sócio administrador e de outras empresas a ele vinculadas na forma de grupo econômico, ensejando esvaziamento patrimonial não justificado nos autos, é circunstância suficiente para manutenção da desconsideração da personalidade jurídica em face do sócio gestor da devedora.
4.1. Trata-se de hipótese que encontra amparo no inciso II do § 2o do art. 50 do CC, que autoriza a decretação da medida por confusão patrimonial caracterizada pela “transferência de ativos ou passivos sem efetivas contraprestações”.
5. A decisão agravada deve ser reformada na parte em que decretou a desconsideração da personalidade jurídica com relação à segunda agravante, sócia minoritária que não tinha quaisquer poderes de administração da empresa devedora, pois não consta nos autos nenhum elemento de prova de abuso ou de confusão patrimonial entre a empresa e a mencionada sócia.
5.1. É necessário atentar que a apuração dos pressupostos para desconsideração da personalidade jurídica deve ser realizada de forma personalizada, considerando a situação individual dos sócios, conforme expresso na atual redação do caput do art. 50 do CC, segundo o qual podem ser atingidos apenas os “...sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.”
6. Agravo de instrumento parcialmente provido.